Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-67.2018.8.11.0111
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000626-67.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (APELADO), JOCIMARA BERTOLIN CARDOZO - CPF: 352.658.681-00 (APELADO), EDISON LUIZ CARDOZO - CPF: 593.677.171-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, na Ação monitória n 0000626-67.2018.8.11.0111, reconheceu a prescrição da presente ação e por consequência,
julgou extinto
o presente feito de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC

Em suas razões de Id. 191417141, a parte apelante aduz que sempre foi diligente na tentativa de localizar os devedores. Requer, assim, o provimento do apelo para que a sentença seja cassada, com o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é sabido, a prescrição prevista no art. 206, § 5.o, do Código Civil, é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para sua configuração, a irrefutável inércia do credor. Apesar dos fundamentos da r. Sentença, o Juízo de origem deixou de levar em consideração a postura diligente da parte recorrente, que promoveu diversas tentativas de citação dos apelados.

A parte recorrente demonstrou que a demora da citação não foi ensejada por negligência e/ou desídia, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas da parte devedora.

Ressalta-se ainda, que durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, ainda pelo fato da necessidade de digitalização dos autos.

Tais fatores não podem ser atribuídos ao apelante. Desta maneira, o feito não abarcado pela prescrição, seja ela intercorrente, ou pela ausência de citação, conforme a Súmula 106 do STJ e ainda artigo 240 do CPC, e o princípio da boa-fé.

O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição é desde a decisão que ordenou a citação da parte ré, o que ocorreu em 09.03.2018 (id. 191417125 - Pág. 65), a partir daí houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois inconteste que a parte recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

A jurisprudência do STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Desde o ajuizamento do feito, a autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).

3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

O despacho de citação fora proferido em 09.03.2018, com o retorno do AR somente em 25.04.2019, ficando o processo paralisado. Em 11.09.2019 a parte autora solicitou o prosseguimento do feito com a pesquisa junto ao sistema do RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, pleito este deferido somente em 25.05.2021.

Após isso, o feito ficou paralisado, em razão da sua digitalização, voltando a tramitar somente em 08.03.2022, momento em que a parte autora concordou com a digitalização em 18.03.2022.

Novamente, em 31.10.2022, diante da paralisação do feito, a parte autora requereu novamente a realização das pesquisas no sistema RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD.

Sobreveio a sentença de extinção do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO – (...). - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1o, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença.”
(TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível no 55015867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2017)

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024